Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTE – APELAÇÃO – PRELIMINAR - DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONDOMÍNIO – ÁREAS COMUNS – OCUPAÇÃO POR LONGO PERÍODO – USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSSE - MERA DETENÇÃO – SUPRESSIO E SURRECTIO – SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA CONTRA LEGEM – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS - NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na não observância do princípio da dialeticidade.
2. De acordo com as normas contidas nos artigos 1.331, 1.335, II, 1.336, II, 1.339 e 1.342 do Código Civil, todos os moradores poderão utilizar as partes consideradas propriedades comuns do condomínio, desde que não excluam a utilização dos demais compossuidores, os quais não poderão realizar obras que comprometam a segurança da edificação, sendo o direito de cada um às referidas partes inseparável da propriedade exclusiva. A realização de obras em tais espaços “depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”.
3. A utilização das áreas comuns não se caracteriza como posse, a qual poderia transmudar-se, com o decurso do tempo, em usucapião, extraordinário ou ordinário, mas como mera tolerância do condomínio quanto à detenção da área por um único morador.
4. Consideradas as previsões normativas acerca dos negócios jurídicos contidas nos artigos 113 e 422 do Código Civil, tem-se que os institutos da supressio e surrectio constituem uma derivação do princípio da boa-fé objetiva, caracterizados por um limite ao exercício de direitos subjetivos decorrente da demora no agir. Enquanto na supressio perde-se um direito em face do não exercício por longo período, na surrectio adquire-se um direito em decorrência da prática reiterada, dos usos e costumes.
5. Ainda que a ocupação tenha perdurado por longos anos, em sendo a situação fática estabelecida contra legem, sem a aprovação dos demais condôminos, não há que se falar na perda ou no surgimento de direito em desfavor do condomínio.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.